Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712223-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada com vistas a suspender a cobrança judicial/administrativa dos tributos representados pelo Auto de Infração 483/2021 (Proc. n.o 0711931-70.2022.8.07.0016). De acordo com o Ofício de id 36523842, verifica-se que, depois de indeferida a antecipação da tutela recursal no presente agravo de instrumento (id 34615353), sobreveio sentença prolatada, em 20/06/2022, pelo Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo originário no 0711931-70.2022.8.07.0016, tendo o magistrado sentenciante julgado improcedentes os pedidos autorais e resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator